Tribunal: STF
Processo: HC 95505
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Penal e processual penal.
   Crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o
   tráfico, corrupção de menores, casa de prostituição e rufianismo.
   Prisão preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa não
   configurado. Presença de condições subjetivas favoráveis ao
   paciente não obsta a segregação cautelar. Incidência da Súmula nº
   691/STF. Precedentes.
1. Para efeitos da apreciação da medida
   liminar, os autos dão conta de que o processo teve regular
   processamento, demonstrando que as diligências foram efetivadas
   em tempo razoável, presente complexidade da causa.
2. A presença
   de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a
   segregação cautelar, desde que haja nos autos elementos concretos
   a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso em
   apreço.
3. Não se vislumbra, na espécie, flagrante ilegalidade,
   abuso de poder ou teratologia que justifique o abrandamento da
   Súmula nº 691/STF.
4. Habeas corpus não-conhecido.